Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703175-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BRENDO PEREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORA COMPROVADA NOS AUTOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. Nenhuma dúvida quanto ao cometimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Em se tratando de crime de furto, cometido na ausência de testemunhas, a prova pericial consubstanciada em confronto positivo de impressão digital é considerada apta a respaldar a condenação, ainda mais, quando, como no caso dos autos, robustecida por outros elementos de prova. 2. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III e 619, ambos do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; c) artigos 158 e 167, ambos do CPP, pleiteando o afastamento da qualificadora pelo uso de arma falsa em face da inexistência de justificativa para a não realização de laudo pericial; d) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena para cada circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 381, inciso III e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “5. Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 6. "O magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP" (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI)” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 158 e 167, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por ausência de provas e afastamento da qualificadora pelo uso de arma falsa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe de 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030